Tribunal: CARF
Processo: 10680.909876/2018-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.909876/2018-01
RESOLUÇÃO
1001-000.782 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de outubro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
SANTACOOP BH COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer e acolher
os embargos de declaração para converter seu julgamento em diligência à Unidade de Origem
para que sejam identificados: (a) o endereço postal fornecido pela Recorrente, para fins
cadastrais, à administração tributária à época conforme o histórico constante dos sistemas
internos da RFB; e (b) a data final para apresentação do recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 4 de outubro de 2024
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Relatora e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva.
Ausente o Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado.

RELATÓRIO
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou os Pedidos de Ressarcimento ou Restituição/Declarações
de Compensação (Per/DComp) utilizando-se do crédito relativo aos pagamentos a maior de
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), código 3280, no valor total de R$665.935,86 do ano-
calendário de 2016 para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 141-168:
Fl. 981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.782 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.909876/2018-01
2
O crédito de imposto de renda retido na fonte na prestação de serviços por
cooperativas de trabalho e associações profissionais em decorrência de atos
cooperativos somente pode ser utilizado após a ocorrência da retenção
correspondente. Durante o ano-calendário, o crédito pode ser utilizado apenas
em compensações do imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos
aos cooperados ou associados pessoas físicas. [...]
Valor total do crédito reconhecido: R$ 579.164,65
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no(s) seguinte(s)
PER/DCOMP: 21712.87774.150916.1.3.05-0009 20927.01427.071016.1.3.05-6052
41761.10164.111116.1.3.05-9635 15551.74427.141216.1.3.05-7435
NÃO
HOMOLOGO
a
compensação
declarada
no(s)
PER/DCOMP:
26861.17331.090117.1.3.05-1441 [...]
Base Legal: Art. 45 da Lei no 8.541, de 1992. Art. 74 da Lei 9.430, de 1996. Art. 43
da IN RFB no 1.300, de 2012.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 14a Turma DRJ/09 no 109-002.129, de 27.10.2020, e-fls. 74-82:
IRRF. COOPERATIVA DE TRABALHO. COMPENSAÇÃO.
O crédito do imposto de renda retido na fonte (IRRF) na prestação de serviços por
cooperativas de trabalho em decorrência de atos cooperativos, desde que
devidamente comprovado, poderá ser por ela utilizado, durante o ano-calendário
da retenção, na compensação do IRRF incidente sobre os pagamentos de
rendimentos aos cooperados pessoas físicas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
ACÓRDÃO
Acordam os membros da 14a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade e, consequentemente,
não reconhecer o direito creditório, nos termos do relatório e do voto do Relator.
Recurso Voluntário
Notificada em 06.11.2020 (sexta-feira), e-fl. 179, a Recorrente apresentou o recurso
voluntário em 14.12.2020, e-fls. 181-182 e 241-253, procedimento fiscal contra o qual se insurge.
No que concerne ao pedido conclui que:
Fl. 982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.782 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.909876/2018-01
3
5. CONCLUSÃO E PEDIDOS.
PELO EXPOSTO, com base nos fatos e fundamentos acima delineados, pede e
espera a Recorrente o provimento do presente recurso voluntário, a fim de que,
preliminarmente, seja determinado o retorno dos autos à origem para análise da
documentação acostada pela Empresa nos termos da Súmula no 143 deste Eg.
Conselho.
Sucessivamente, requer que o CARF determine a baixa dos autos em diligência
para oportunizar à DRF de origem a análise dos documentos comprobatórios
acostados aos autos a fim de confirmar a materialidade do direito creditório ora
discutido.
Caso ultrapassada a preliminar, requer, no mérito, seja reconhecida a
insubsistência do acórdão proferido pela DRJ tendo em vista a plena comprovação
da materialidade do crédito, com a consequente homologação da compensação
declarada e extinção do débito fiscal nela compensado.
Em face do Despacho datado de 02.03.2021, e-fl. 888, que trata da
intempestividade do recurso voluntário (art. 5o e art. 33 do Decreto no 70.235, de
06 de março de 1972), a Recorrente apresenta petição, e-fls. 892-897:
2. CONCLUSÃO E PEDIDOS.
PELO EXPOSTO, a Recorrente requer:
a) A análise e recebimento da petição apresentada e, se for o caso,
encaminhamento para distribuição a órgão colegiado do CARF na forma do art. 35
do Decreto no 70.235/72;
b) A reconsideração do despacho de intempestividade ora emitido tendo em vista
a) os defeitos verificados na intimação fiscal; b) a demora na juntada do AR na
cópia integral do processo e c) a falha do sistema da RFB na atribuição do prazo
para recurso voluntário.
c) Ao final, seja o recurso voluntário devidamente processado e julgado para
reconhecer o crédito pleiteado pela cooperativa e homologar as compensações a
ele vinculadas.
Requer, caso seja esta a hipótese, que a presente petição seja recebida como
embargos de declaração, na forma do art. 65 do RICARF.
Acórdão de 2a Instância
Consta no Acórdão da 3a TEx/1a SEÇÃO/CARF no 1003-003.914, de 31.08.2023, e-fls.
919-930:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em
parte o recurso voluntário e na parte conhecida em rejeitar a preliminar suscitada
e, no mérito, em negar-lhe provimento.
Embargos
Fl. 983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.782 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.909876/2018-01
4
Notificada em 03.11.2023 (sexta-feira), e-fls. 967, a pessoa jurídica opôs embargos
de declaração em 09.11.2023, e-fls. 932-941, para suprir a omissão na decisão de segunda
instância (art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de
09 de junho de 2015).
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
3. DA OMISSÃO DO ACÓRDÃO QUANTO À DIVERGÊNCIA NO PRAZO RECURSAL
ASSINALADO NO E-CAC. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
Consoante exposição acima, quanto ao exame da tempestividade do Recurso
Voluntário, o acórdão reconheceu a apresentação intempestiva do recurso,
tornando a decisão de 1a instância definitiva e findando o litígio na esfera
administrativa, sob o fundamento de que (a) a Empresa foi notificada da decisão
recorrida em 06.11.2020; (b) o dia em que foi providenciada a cópia integral do
processo não é o termo inicial do prazo; e (c) o endereço de notificação é válido.
Entretanto, deixou de analisar o argumento suscitado pela Embargante quanto à
divergência na anotação da data final para apresentação de recurso voluntário no
sistema da RFB (E-CAC), o qual expressamente assinala que a data final para
manifestação do contribuinte se daria em 18.12.2020, [...].
Com o devido respeito, a Embargante não desconhece o prazo de 30 dias para
interposição de recurso voluntário na forma do art. 33 do Decreto no 70.235/72.
Não obstante, é também certo que a própria RFB – por muito mais razão,
incluindo-se aqui o seu sistema de intimações/comunicados, tem pleno
conhecimento do prazo para manifestação em sede de recurso voluntário.
Nesse sentido, veja-se que as três intimações recebidas no dia 06.11.2020 tiveram
o prazo fatal atribuído para o dia 18.12.2020, pelo que o recurso aqui discutido
seria plenamente tempestivo. Por qual razão este último prazo teria sido lançado
pela própria RFB?
Data venia, em diversas ocasiões este Eg. Conselho Administrativo previu a
aplicação do Princípio da Boa-fé e da Segurança Jurídica e o afastamento a
práticas contraditórias.
Tanto o contribuinte quanto a fiscalização não podem se valer de erros cometidos
no decurso do processo para justificar ou contradizer posturas previamente
estabelecidas, em claro prejuízo das demais figuras do processo administrativo.
Como já exposto na manifestação mencionada (fls. 892-898), em diversos
julgados a questão acima posta foi devidamente lançada por este Eg. Conselho no
que tange à relação fisco: acórdão no 1401-004.841 - 25/11/2020; 1401-004.667 -
01/09/2020; 1401-004.201 - 04/03/2020.
Se, portanto, dois prazos distintos foram atribuídos pela própria RFB para
manifestação recursal do contribuinte (ainda que o segundo, por erro do sistema
de intimações), a observância ao contraditório e à ampla defesa impõe o
conhecimento do recurso voluntário interposto.
Fl. 984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.782 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.909876/2018-01
5
Inclusive, em caso análogo ao aqui verificado, em que houve dúvida acerca da
contagem de prazo para manifestação em decorrência de dupla notificação, o
CARF decidiu que, em respeito a ditos princípios, dever-se-ia prestigiar a análise
do recurso interposto. [...]
Do mesmo modo, não se pode desconhecer que, ainda que se considere a
regularidade da intimação ocorrida no dia 06.11 (conforme Acórdão ora
embargado), o lançamento da intimação no sistema do E-CAC informou prazo
recursal distinto daquele apontado pelo CARF, de modo que, diante da dubiedade
das informações prestadas pela própria administração, novamente pede-se seja
prestigiada a ampla defesa e contraditório para oportunizar a análise e
julgamento do recurso voluntário interposto.
Ainda que tenha sido exaustivamente demonstrado na manifestação às fls. 892-
898, referido argumento, contudo, não foi objeto de análise por esta C. Corte, de
modo que devem ser acolhidos os presentes Embargos de Declaração para sanar
a omissão apontada e esclarecer a divergência do prazo assinalado no E-CAC.
Alternativamente, caso não seja este o entendimento do Eg. Conselho, pede a
Embargante seja a omissão esclarecida através da baixa dos autos em diligência
para que a DRF de origem esclareça o motivo pelo qual o sistema apontou a data
final para manifestação do contribuinte em 18.12.2020, o que contraria a posição
desta Colenda Turma acerca da tempestividade recursal.
No que concerne ao pedido conclui que:
Ainda que tenha sido exaustivamente demonstrado na manifestação às fls. 892-
898, referido argumento, contudo, não foi objeto de análise por esta C. Corte, de
modo que devem ser acolhidos os presentes Embargos de Declaração para sanar
a omissão apontada e esclarecer a divergência do prazo assinalado no E-CAC.
Alternativamente, caso não seja este o entendimento do Eg. Conselho, pede a
Embargante seja a omissão esclarecida através da baixa dos autos em diligência
para que a DRF de origem esclareça o motivo pelo qual o sistema apontou a data
final para manifestação do contribuinte em 18.12.2020, o que contraria a posição
desta Colenda Turma acerca da tempestividade recursal.
Admissibilidade
Consta no Despacho, e-fls. 971-977:
É certo que o julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todas as questões
suscitadas pela parte, desde que o faça de forma suficiente a infirmar a tese
trazida pela defesa.
No presente caso não restaram infirmados os argumentos da defesa acerca dos
“defeitos” demonstrados na intimação por via postal atacada que poderiam
tornar inválida a intimação por via postal.
Fl. 985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.782 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.909876/2018-01
6
Assim, para que se evite cerceamento do direito de defesa, e diante da omissão
contida na decisão, devem ser admitidos os aclaratórios.
Diante do exposto, com fundamento no art. 65, do Anexo II, do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 2015, ACOLHO os Embargos de Declaração opostos
pelo contribuinte.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
Os embargos de declaração atendem aos requisitos de admissibilidade previstos nas
normas de regência vigentes à época da interposição, nos termos do art. 65 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, para
suprir a omissão da decisão de segunda instância.
Embargos
A Recorrente alega omissão na decisão de primeira instância ao argumento de que
o recurso voluntário é tempestivo.
O Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, determina:
Art. 23. Far-se-á a intimação: [...]
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo. [...]
§ 2° Considera-se feita a intimação: [...]
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação; [...]
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária;
O Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, prevê:
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em
que se fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal
do Brasil com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como,
remetida por via postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da
intimação da exigência, instaura a fase litigiosa do procedimento (Decreto no
70.235, de 1972, arts. 14 e 15). [...]
Fl. 986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.782 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.909876/2018-01
7
§ 2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação,
não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do
crédito tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se
caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar. [...]
Art. 80. São definitivas as decisões (Decreto no 70.235, de 1972, art. 42):
I - de primeira instância, esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este
tenha sido interposto; [...]
Estes prazos legais são contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento e só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em
que corra o processo ou deva ser praticado o ato. Outra característica é que também são
peremptórios, já que não podem ser reduzidos ou prorrogados pela vontade das partes.
Considera-se definitivo o ato decisório de primeira instância, no caso de esgotado o prazo legal
sem que a peça de defesa em instância recursal tenha sido interposta (art. 5o e art. 42 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 2o e art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e art.
80 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011).
Consta no Acórdão da 3a TEx/1a SEÇÃO/CARF no 1003-003.914, de 31.08.2023, e-fls.
919-930:
Verifica-se no presente caso que a Recorrente foi notificada da decisão de
primeira instância em 06.11.2020 (sexta-feira), e-fl. 179, e apresentou o recurso
voluntário em 14.12.2020, e-fls. 181-182 e 241-253. O recurso voluntário foi
apresentado após findo o prazo legal ocorrido em 09.12.2020, já que dia
08.12.2020 é feriado municipal em Belo Horizonte/MG, local de sede da
Recorrente.
A legislação de regência da matéria não ampara o argumento da Recorrente de
que o prazo teria termo inicial no dia em que foi providenciada a cópia integral do
presente processo, qual seja, dia 13.11.2020, cujo efeito jurídico não é reabrir o
prazo recursal. O endereço que a Recorrente foi notificada validamente é na Rua
dos Otoni no 712, conjunto 204 e 205, bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG,
CEP 30.150-274, que é o mesmo constante, entre outros, na Procuração, e-fl. 190,
no papel timbrado, e-fl. 193, na Ata da 27a Assembleia Geral Ordinária, e-fl. 232,
nas notas fiscais de serviços, e-fls. 271-288 e 300-321 e no Comprovante de
Rendimentos, e-fl. 299.
No que se refere à prova de recebimento pela Recorrente da decisão de primeira
instância de e-fls. 179, tem-se:
DESTINATÁRIO
Santacoop-bh Coop Trab Médico
R Dos Otoni 712 Conj 204 E 205 - Santa Efigênia AR
Belo Horizonte/MG - 30150-274 (g. n.)
Fl. 987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.782 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.909876/2018-01
8
Verifica-se que endereço da Recorrente consignado na Procuração, e-fl. 190, no
papel timbrado, e-fl. 193, na Ata da 27a Assembleia Geral Ordinária, e-fl. 232, nas notas fiscais de
serviços, e-fls. 271-288 e 300-321 e no Comprovante de Rendimentos, e-fl. 299 é Rua dos Otoni no
712, conjunto 204 e 205, bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG, CEP 30.150-270.
É imprescindível que se identifique o endereço postal fornecido pela Recorrente,
para fins cadastrais, à administração tributária à época dos fatos conforme o histórico constante
dos sistemas internos da RFB, dada a divergência entre o código de endereçamento postal
constante no aviso de recebimento de e-fl. 179 e aquele indicado no Comprovante de
Rendimentos de e-fl. 299.
Atinente à data constante na prova de recebimento pela Recorrente da decisão de
primeira instância de e-fls. 179, o prazo inicia-se no dia 06.11.2020 e prazo encerra-se no dia
09.12.2020, já que dia 08.12.2020 é feriado municipal em Belo Horizonte/MG, local de sua sede. O
recurso voluntário foi apresentado em 14.12.2020, e-fls. 181-182 e 241-253.
A Recorrente alega que a data final para apresentação do recurso voluntário
atribuído pela administração pública é dia 18.12.2020, de acordo com dados constantes nos
registros internos da RFB de e-fl. 938.
É imprescindível que se identifique a data final correta para apresentação do
recurso voluntário, dada a divergência entre aquela indicada na decisão de segunda instância de e-
fls. 929 (09.12.2020) e aquela indicada pela Recorrente como constante nos registros internos da
RFB de e-fl. 938 (18.12.2020).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Dispositivo
Em observância do disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em
conhecer e acolher os embargos de declaração para converter seu julgamento em diligência à
Unidade de Origem para que sejam identificados: (a) o endereço postal fornecido pela Recorrente,
para fins cadastrais, à administração tributária à época conforme o histórico constante dos
sistemas internos da RFB; e (b) a data final para apresentação do recurso voluntário que o e-
processo registra como correta.
Fl. 988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.782 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.909876/2018-01
9
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 989
DF CARF MF
Original